Tribunal: TJPA
Processo: 0007153-93.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. Nï¿1⁄2O SENDO TODAS AS CIRCUNSTï¿1⁄2NCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORï¿1⁄2VEIS AOS Rï¿1⁄2US, Nï¿1⁄2O PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO Mï¿1⁄2NIMO LEGAL. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM

Processo nº
0007153-93.2014.8.14.0401
Apelante:

MANOEL NAZARENO VILHENA DOS SANTOS JÚNIOR

CARLOS ANDRÉ SILVA BRITTO
Apelada:

Justiça Pública
Procuradora de Justiça: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Ementa

ROUBO QUALIFICADO. NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AOS RÉUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por
MANOEL NAZARENO VILHENA DOS SANTOS JÚNIOR e CARLOS ANDRÉ SILVA BRITTO
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença (fls. 158/163), que os condenou, respectivamente, as penas de: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias, e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa; 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias, e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa. Ambas as penas a serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto, por terem incorrido na prática delitiva prevista no art. 157, §2°, inc. II, do CP (roubo qualificado), em concurso formal.

Noticia a peça acusatória (fls. 02/04) que, no dia 15/04/2014, por volta das 17h, os nacionais CARLOS ANDRÉ SILVA BRITTO, MARCOS ROBERTO VILHENA DOS SANTOS SOBRINHO, BRENDO SILVA CABRAL e MONOEL NAZARENO VILHENA DOS SANTOS JÚNIOR, tomaram de assalto o ônibus da linha Conjunto Europa / Ver-o-Peso, que trafegava pela Rodovia Mário Covas, sob emprego de supostas armas de brinquedo e facas, subtraindo R$ 197,50 (cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos) correspondentes à renda do coletivo, mais objetos pessoais dos passageiros.

Logo após a fuga, a polícia militar localizou e deteve os réus ainda sob posse de alguns pertences dos passageiros. As vítimas ADRIELSON MONTEIRO CASTRO, cobrador do ônibus, e FRANCISCO WAGNER OLIVEIRA TAVARES, passageiro que teve seu celular subtraído e recuperado, reconheceram na delegacia de polícia os quatro acusados.

Foram denunciados e condenados nas sanções punitivas do art. 157, §2°, inc. II, do CP, em concurso formal.

Apelaram pugnando pela redução do
quantum
da pena aplicada (fls. 158/163).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo analisá-los.

Pleiteia os apelantes a redução da pena aplicada, por entender que foi desproporcional ao caso em concreto, ressaltando que quase a totalidade das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são favoráveis.

Saliento que o crime foi cometido no interior de um coletivo, em horário de grande circulação de pessoas (17H), os apelantes entraram no veículo armados com facas, colocando em risco a vida dos passageiros o que por si só, deve ser levado em consideração no momento da aplicação da pena, pois demonstra ousadia e qualquer falta de temor.

O magistrado sentenciante,
a quo,
reconheceu como desfavorável a culpabilidade dos apelantes, fundamentando de maneira escorreita a circunstância judicial no modus operandi, ressaltando a intensidade do dolo, aplicando a sanção-inicial próxima ao mínimo legal, proporcional ao caso em concreto (fls. 148/148 verso).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, conheço dos apelos e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 17 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora